Tribunal: TJPA
Processo: 0015953-13.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015953-13.2014.8.14.0401

APELANTE: ELIOMARA MENDES DE SOUZA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO.

1. O juízo
a quo
sopesou como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Assiste razão à defesa, quanto a reforma da pena. Fundamentação constante na sentença mostra-se inidônea.

Quanto à culpabilidade, entendo que
in casu
, a fundamentação é insuficiente para caracterizar o plus no grau de censura da ação da apelante, ou seja, sua culpabilidade exacerbada, pois não se mostra calcada em fatos concretos do caso, havendo conceitos vagos e genéricos.

Entendo ainda, que a fundamentação utilizada para negativar o vetor, com fundamento na natureza e quantidade da droga, merece reparo. Isso porque, a quantidade apreendida não pode ser considerada como expressiva, conforme a jurisprudência mais atual do STJ.

No que se refere às consequências do crime, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentado no fato de que “(...) sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública”. Diante disso, se observa nitidamente uma valoração abstrata, já que a fundamentação não condiz com as efetivas consequências do crime, conforme a jurisprudência das Cortes superiores.

Assim sendo, não permanecendo nenhuma circunstância desfavorável à apelante, readéquo a pena base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea em atenção à Súmula 231 do STJ.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu ausente causa de aumento de pena, aplicando a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena privativa de liberdade e de multa em 2/3 (dois terços), o que mantenho, já que nada justifica a imposição em fração diferente.
Portanto, fica a pena em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Realizada a reforma da dosimetria da pena da recorrente, verifica-se que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente para a recorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal). Da publicação da sentença, com a devida publicidade, até os dias atuais, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

E POR CONSEGUINTE

RECONHECER EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e dar-lhe provimento, e por
conseguinte extinguir a punibilidade pela prescrição
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ELIOMARA MENDES DE SOUZA
i
nterpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que a condenou pela prática da conduta tipificada no art.33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no 20.08.2014, por volta das 18h50min, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima, relatando que uma nacional do sexo feminino estaria comercializando entorpecentes na Rua Napoleão Laureno. Diante disso, os policiais seguiram até o local, oportunidade em que encontraram a apelante, na posse de 16 (dezesseis) porções de cocaína, dentro de uma caixa de papelão.

Por ocasião do flagrante, a apelante teria admitido a prática delituosa, afirmando que estava desempregada e tinha um bebê de 06 meses para sustentar. Ademais, teria revelado que adquiriu o entorpecente, com o objetivo de revende-lo pelo valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), o que vinha fazendo há pouco mais de um mês, a fim de garantir o seu sustento e de sua família.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
em sentença da lavra da então juíza, Exma. Des.ª Eva do Amaral Coelho,

convencida da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Eliomara Mendes de Souza
a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e, 200 (duzentos) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, pena essa que foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), com fulcro no art. 44, do CP.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base aplicada, concernente a alegadas incorreções na análise dos vetores culpabilidade e consequências do crime. Ademais, postula pela redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que a sentença vergastada seja mantida
in totum
.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa da acusada, pela reforma na dosimetria da pena, concernente à fixação da pena base.

Pois bem. Na dosimetria de pena a magistrada sopesou como desfavoráveis à apelante, a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Vejamos
in verbis
, o referido trecho da sentença:

Culpabilidade
evidenciada, a acusada denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei nº 11343/06)
(negativa)
; (...)
consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
(negativa)
;.

Assiste razão à defesa, quanto a reforma da pena.

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que
in casu,
a fundamentação é insuficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação da apelante, ou seja, sua culpabilidade exacerbada, pois não se mostra calcada em fatos concretos do caso, havendo conceitos vagos e genéricos.

Entendo ainda, que a fundamentação utilizada para negativar o vetor, com fundamento na
natureza e quantidade da droga
, merece reparo.
Isso porque, a

quantidade apreendida não pode ser considerada como expressiva,
12,50g
(doze gramas e cinquenta miligramas) de
cocaína
.
Sabe-se, que a esse respeito, assim entende a jurisprudência mais atual do STJ, senão vejamos
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS (23 GRAMAS DE CRACK). FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE, OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora seja possível utilizar-se a quantidade e a natureza das drogas para a fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a apreensão de quantidade não expressiva de drogas não justifica a exasperação da pena-base, a modulação da minorante do tráfico privilegiado, o agravamento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas.

7. A apreensão de
26,5 gramas de crack
, sem a indicação de elementos adicionais, não justifica a exasperação da pena-base e a fixação da minorante em fração diversa de 2/3, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena do paciente.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 622.778/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Diante disso, neutralizo do referido vetor.

No que se refere às
consequências do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentado no fato de que a droga causa
“(...) sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública”
. Diante disso, se observa nitidamente uma valoração abstrata, já que a fundamentação não condiz com as efetivas consequências do crime. Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. (...) 4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas,

porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Atenta a esta baliza legal, entendo que os fundamentos utilizados na sentença, não permitem a valoração negativa das consequências do crime. Os argumentos utilizados não são fundamentos idôneos à referida negativação, pois genéricos. Nesse viés, o equívoco merece ser reparado, restando neutro tal vetor.

Assim sendo, não permanecendo nenhuma circunstância desfavorável à apelante, readéquo a pena base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem fez ao não reconhecer agravantes e reconhecer a atenuante da confissão perante autoridade (art. 65, III, do CP). Contudo, em atenção à Súmula 231 do STJ, mantendo a
pena-intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu de forma escorreita, ausente causa de aumento de pena, aplicando a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena privativa de liberdade e de multa em 2/3 (dois terços), o que mantenho, já que nada justifica a imposição em fração diferente. Portanto, fica a pena em definitivo, em
01
(um) ano e 08 (oito) meses, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho no
aberto
.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do art.44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade imposta a apelante, por 2 (duas) restritivas de direito.

Contudo, realizada a reforma da dosimetria da pena da recorrente, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, no que se refere a apelante. Imperioso transcrever, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 114
- A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 117
- O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreende-se dos autos:

- O fato criminoso ocorreu no dia 20/08/2014;

- O apelante nasceu em 09/11/1990;

- A peça acusatória foi recebida pelo juízo
a quo
no dia 08/05/2015;

- A sentença condenatória, publicada em 24/10/2018, impôs a apelante a punição de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 200 (duzentos) dias-multa;

- O Ministério Público permaneceu silente a respeito.

- Com a reforma da dosimetria, a pena definitiva do apelante, ficou em 1 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente para a recorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal). Assim, da publicação da sentença até os dias atuais passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06. EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109, §1º, VI DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019). DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
.

I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;
se o réu foi apenado com pena inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP;
II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, publicado em 2019-07-16)

Destarte,
in casu
a declaração da extinção da punibilidade referente a apelante
Eliomara Mendes de Souza
, de ofício, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, e readequando a pena imposta a apelante, e, por conseguinte, deve ser declarada extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, conforme fundamentação alhures.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2022